Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709271-97.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERCHOLINA HONORIO DOS SANTOS, BERENICE CERQUEIRA KISHIMOTO, BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA E CASTRO, BERNADETE LIMA DOS SANTOS, BERNARDA DE SOUSA, BONIFACIO BARBOSA DA SILVA, CACILDA CARVALHO MONTEIRO, CACILDA GOMES RABELO, CACILDA MARIA BORGES DA PAIXAO, CACILDA MARILIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os presentes autos, embora catalogados na classe APELAÇÃO CÍVEL, não apresentam o recurso correspondente, tendo havida a classificação equivocada dos embargos de declaração interpostos contra sentença e apresentados no ID 44319150, conforme também certificado no ID 44394743 pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundo do 1o Grau. Assim, remetam-se os autos à 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para regular processamento e julgamento do recurso de embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador